Tribunal: TJBA
Processo: 8059286-49.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059286-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRISCILA GODOY JANUARIO Advogado(s): IRLANEIDE DE JESUS MACHADO, VITOR FONSECA SANTOS, NATHALIA GOMES SILVA IMPETRADO: MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO. DE 40 HORAS SEMANAIS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB. ERRO MATERIAL NA EMENTA. EMENTA QUE VERSA SOBRE MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. RETIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. ART. 14, §4º DA LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.Configura erro material passível de correção em sede de embargos de declaração a inserção, no acórdão embargado, de ementa referente a matéria completamente estranha ao objeto do writ, notadamente quando o processo versa sobre mudança de regime de trabalho de professora universitária da UNEB e a ementa remete a caso de remoção para acompanhamento de cônjuge magistrado. 2. Presente a contradição entre a fundamentação do voto, que expressamente consignou os efeitos da segurança a partir da impetração em consonância com a Súmula 271 do STF, e o dispositivo, que fixou como termo inicial a data do próprio acórdão, impõe-se a correção via embargos de declaração com efeitos modificativos. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, devendo os efeitos financeiros da segurança concedida retroagir à data da impetração, nos termos da Súmula 271 do STF e do art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e com o precedente desta própria Seção Cível de Direito Público, proferido em caso idêntico de mudança de regime de trabalho de professora da UNEB, no qual foram expressamente fixados os efeitos patrimoniais a partir do ajuizamento do mandamus. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8059286-49.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante PRISCILA GODOY JANUARIO e como embargados a MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, EM ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 15 de abril de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator